Tribunal: STF
Processo: Pet 1064
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
EMENTA:  Petição em que  se pretende avocação de causa pelo
Supremo Tribunal Federal.
          -  Em face  da atual  Constituição não  mais tem  o Supremo
Tribunal  Federal competência para  avocar causas processadas perante
quaisquer juizos ou Tribunais ainda quando fosse a avocação requerida
pelo Procurador-Geral da Republica, nas hipóteses em que o permitia a
Emenda Constitucional n. 1/69.
          Agravo regimental a que se nega provimento.